Tribunal: TJDFT
Processo: 0731830-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo Interno na Apelação Cível Processo n. 0731830-07.2019.8.07.0001 Embargante(s) Real Expresso Ltda., Pinus Empreendimentos S/C Ltda. e Real Encomendas e Cargas Ltda. EPP Embargado(s) Pinus Empreendimentos S/C Ltda., Real Encomendas e Cargas Ltda. EPP e Real Expresso Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte recorrida para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora